Tribunal: TJSP
Processo: 1007637-58.2016.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1007637-58.2016.8.26.0152/50001 Cotia Voto n.20.724
Registro: 2020.0000712107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007637-58.2016.8.26.0152/50001, da Comarca de Cotia, em que é embargante
VINICIUS CHAVES CHRIST WANDENKOLK, é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, vu.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1007637-58.2016.8.26.0152/50001 Cotia Voto n.20.724
-- voto n. 20724 --
Embargos de Declaração no 1007637-58.2016.8.26.0152/50001
Embargante: Vinicius Chaves Christ Wandenkolk
Embargado: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único
do CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Vinicius Chaves Christ Wandenkolk ao v. Acórdão a fls. 390/398
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto por ele contra sentença que julgou procedente a ação de
cobrança ajuizada por Banco Bradesco S/A, ora embargado,
condenando-o ao pagamento apontado na inicial, e aos ônus de
sucumbência.
Embarga o réu requerendo haja manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1007637-58.2016.8.26.0152/50001 Cotia Voto n.20.724
sobre o documento juntado pela Junta Comercial a fls. 377/380, o qual
comprova que o HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO foi
assumido pela Kirton Bank S/A- Banco Multiplo, e que consta o mesmo
número de CNPJ, que antes era do HSBC, qual seja, CNPJ
01.701.201/0001-89. Afirma que tal documento é prova de que o HSBC
se transformou em banco Kirton Bank S/A.
Afirma que o v. Acórdão foi omisso com
relação a apelação n. 1005129-52.2017.8.26.0590 indicada no recurso,
que comprova que Kirton Bank S/A assumiu o HSBC.
Destaca que o v. Acórdão fora contraditório
com relação à inexistência do contrato denominado Crédito Parcelado
Giro Facil Advance, pois as folhas indicadas se trata de extratos de
recuperação de crédito, assim não há prova escrita de dívida.
Argumenta que o limite do crédito era de R$500, mas fora liberado valor
excedente de a liberação do valor de R$47.486,76, assim se trataria de
outro contrato.
Alega que a capitalização cobrada é vedada,
pois como não há contrato, não se pode cobrá-la sem a pactuação.
Requer sejam acolhidos os embargos para
que os temos seja decidido e para fins de prequestionamento.
É o relatório.
I. Não existe, no v. Acórdão embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1007637-58.2016.8.26.0152/50001 Cotia Voto n.20.724
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão
de interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso
de apelação foi negado provimento, restaram bem expostas. No que toca
à ilegitimidade do banco embargado para compor polo ativo, tal ponto
foi amplamente ventilado e examinada, não havendo que se cogitar em
omissão, conforme segue transcrito trecho do v. Aresto:
“E de fato, era mesmo para ser afastada,
tendo em vista que, conforme restou explicitado em réplica, em
07/10/2016 o Banco Bradesco S/A realizou Assembléia Geral
Extraordinária que aprovou a absorção de parcelas do patrimônio HSBC
Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo mediante cisão parcial, com o
consequente redirecionamento e consolidação dos ativos e passivos do
HSBC, conforme documentação colacionada, (fls.170/247). Desta feita,
por óbvio não existe identidade de número de CNPJ entre o banco
apelado, e o HSBC, o que não retira sua legitimidade de parte ativa.
Anote-se, por oportuno, que a parte que não
fora objeto de tal cisão, e que atualmente se denomina Kirton HSBC Bank
Brasil, todavia, não possui qualquer relação com esta ação, não devendo
integrar o polo ativo dessa ação. Ademais, tal tese não fora aventada em
contestação, causando estranheza que o faça nesse momento processual
(...).”
E não foi diferente quanto a questão da
sustentada tese de falta de apresentação do contrato, conforme segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1007637-58.2016.8.26.0152/50001 Cotia Voto n.20.724
trecho do v. Aresto:
“Isso porque a documentação comprobatória
da contratação restou bem demonstrada quando do ajuizamento da ação
(fls.45/64), conforme veremos a seguir, razão pela qual permitiu o
julgamento do feito com resolução de mérito. Assim, de nenhum vício
padece a sentença que ensejasse sua nulidade.”
E em outro ponto, o v. Aresto reafirma a
existencia do contrato, conforme segue:
“E da leitura dos extratos da conta corrente
do réu apresentados (fls.68/76), verifica-se o crédito disponibilizado em
28/10/2015 no valor de R$ 47.486,76, e na mesma data, o pagamento
de título no valor de R$ 10.614,24 e a emissão de um TED no valor de
R$36.000,00, que demonstram que o apelante não só tinha o
conhecimento da contratação por ele efetuada, como se beneficiou do
crédito para efetuar o pagamento, e a referida transferência bancária.
Ademais, importa consignar que da leitura da
proposta assinada pelo próprio réu, verifica-se se tratar de empresário,
que possui nível de escolaridade pós graduação -, o que demonstra
inequívoco conhecimento do que estava a contratar”.
Finalmente, a questão da cobrança de juros
capitalizado restou assim decidida:
“E nem se alegue que há cobrança de juros
capitalizados, porque conforme é possível verificar pela análise do
documento juntado a fls. 65/67, as partes celebraram em 28/10/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1007637-58.2016.8.26.0152/50001 Cotia Voto n.20.724
contrato de credito pessoal, com previsão do pagamento de parcelas pré-
fixadas, onde se verifica que a remuneração da instituição financeira já
se encontra inclusa no valor total do contrato, havendo previsão de
pagamento pelo consumidor, por meio de parcelas periódicas mensais.
Ora, tendo sido o contrato firmado para
pagamento de parcelas mensais pré-fixadas, verifica-se que os juros
foram aplicados uma única vez, em especial porque inexiste no contrato
previsão de nova incidência de juros.
(...)
E ainda que houvesse capitalização de juros,
o contrato foi celebrado posteriormente à edição da Medida Provisória n.
1.963 de 30 de março de 2000, reeditada pela última vez em 23 de
agosto de 2001, sob o n. 2.170-36/2001, quando passou a existir
autorização legal para cobrança de juros mensais capitalizados, desde
que expressamente previstos no instrumento contratual”.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do Código de Processo Civil/20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Assim, singela leitura, pois não há refolho, e
escolho, de simples intelecção, não se encontra no v. acórdão nenhum
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1007637-58.2016.8.26.0152/50001 Cotia Voto n.20.724
vício, por mais que se procure.
Ademais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente decidido2.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão
Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão
quanto à Lei Federal 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o
recentíssimo V. Aresto proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo
Código de Processo Civil, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...)
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade
-- Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público
-- Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1007637-58.2016.8.26.0152/50001 Cotia Voto n.20.724
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados3.
(grifamos).
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
3 EDcl no MS 21315/DF
Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do
Julgamento: 08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.